Tribunal: TJES
Processo: 5003312-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003312-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLINE PEIZINI LINO

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Omissão. Vício RECONHECIDO. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

I - O acórdão, ao dar provimento ao recurso, reformando a sentença, inverteu os ônus sucumbenciais nos termos definidos na origem, olvidando, contudo, que os 15% incidentes sobre o valor da causa (R$ 489,65 - quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) resultariam em honorários no montante de R$ 73,44 (setenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

II - O caso comporta fixação de honorários por meio de apreciação equitativa, à luz do §8º, do artigo 85, do CPC, uma vez que não há condenação, sendo irrisório o proveito econômico para efeito de fixação dos honorários, além de muito baixo o valor da causa.

III - Considerando que a tabela de honorários vertida pela OAB-ES (Resolução Nº 03, de 30 de Março de 2011), propõe honorários de 80 URH para ações cíveis de rito ordinário, como nos autos, fixa-se nesse montante os honorários sucumbenciais, considerando o valor da URH ao tempo da propositura da ação.

IV - Recurso conhecido e provido com efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003312-32.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
MICHELLINE PEIZINI LINO

EMBARGADO: OI S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Os procuradores de
MICHELLINE PEIZINI LINO
manejam embargo declaratório face a decisão que deu provimento ao seu apelo, reformando a sentença recorrida reconhecendo a inexigibilidade dos débitos prescritos, bem como, a ilegalidade da sua cobrança por qualquer meio, em especial o Serasa Limpa Nome, então vertida pela
OI S.A.

Suscita o Embargante que o acórdão deixou de observar os parâmetros estabelecidos em lei para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, justamente para impedir que seja arbitrada quantia irrisória pelos serviços prestados pelos advogados.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Como visto, insurgem-se os Embargos face a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor da causa, aduzindo os Embargantes o trato irrisório do valor final alcançado, enquanto muito baixo o valor atribuído à causa, impondo-se omissão quanto aos parâmetros previstos no CPC para fixação dos honorários de sucumbência.

Razão tem o Embargante.

O acórdão, ao dar provimento ao recurso, reformando a sentença, inverteu os ônus sucumbenciais nos termos definidos na origem, olvidando, contudo, que os 15% incidentes sobre o valor da causa (R$ 489,65 - quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) resultariam em honorários no montante de R$ 73,44 (setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), manifestamente inexpressivo.

O caso, portanto, comporta fixação de honorários por meio de apreciação equitativa, à luz do §8º, do artigo 85, do CPC, uma vez que não há condenação, sendo irrisório o proveito econômico para efeito de fixação dos honorários, além de muito baixo o valor da causa.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

Veja-se que a omissão prejudicial revela-se patente.

Nesse contexto, para efeito de regrar a apreciação equitativa, o legislador introduziu na Lei Processual Civil o §8-A, ao artigo 85, que determina:

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais,
o juiz
deverá
observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de
10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo,
aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Logo, considerando que a tabela de honorários vertida pela OAB-ES (Resolução Nº 03, de 30 de Março de 2011), propõe honorários de 80 URH para ação cível de rito ordinário, como nos autos, fixo nesse montante os honorários sucumbenciais, à luz do §8º-A, do artigo 85, do CPC, considerando o valor da URH ao tempo da propositura da ação.

Nestes termos, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente aclaratório, conferindo-lhes efeito infringente para fixar em 80 URH os honorários sucumbenciais, considerando, a tanto, o valor da URH ao tempo da propositura da ação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para, conferindo-lhes efeito infringente, fixar em 80 URH os honorários sucumbenciais, considerando, a tanto, o valor da URH ao tempo da propositura da ação.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.